Tribunal: TJDFT
Processo: 0752813-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752813-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA TEODORO SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA TEODORO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0706647-58.2024.8.07.0001, que determinou a manutenção do arquivamento dos autos e indeferiu o início da fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que a parte autora não observou o correto andamento processual e as determinações anteriores (ID no 254315868). No presente recurso (ID no 78925388), a agravante sustenta que a decisão recorrida inviabiliza a efetivação do título judicial pretendido, pois rejeitou o pedido de liquidação sob alegação de descumprimento de determinações anteriores, quando, na realidade, todas as exigências foram atendidas. Argumenta que apresentou notas fiscais, protocolos administrativos, registros de erro técnico, e-mails formais e comprovou que a apuração do reembolso depende exclusivamente da operadora, que jamais forneceu a tabela contratual ou qualquer valor estimado, circunstância que justifica a liquidação judicial. Defende que a negativa do Juízo contraria diretamente o acórdão que impôs a liquidação e viola os princípios da efetividade e economia processual, bem como o art. 509 do CPC. Pede, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desarquivamento dos autos e o prosseguimento da liquidação, com exame do pedido já formulado, podendo ser intimada a operadora para apresentar a política de reembolso. No mérito, requer o provimento integral do agravo para reformar a decisão de ID no 254315868 e assegurar o regular processamento da liquidação, nos termos do acórdão da 7a Turma Cível. Preparo regular (ID 78940583). Sem contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, trata-se de decisão que determinou a manutenção do arquivamento dos autos e indeferiu o início da fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que a parte autora não teria observado o correto andamento processual. Em suas razões, o recorrente aduz que todas as determinações foram cumpridas. Pois bem. Compulsando o feito originário, possível verificar, pela decisão de ID 247771147, que o Juízo a quo proferiu a seguinte determinação: "À autora para cumprir adequadamente a decisão retro, apresentando pedido de liquidação em termos e recolhendo as custas referentes à liquidação, uma vez que as custas de ID 218081336, são referentes ao cumprimento de sentença." Observe-se que há dois comandos judiciais na decisão: apresentação de pedido de liquidação em termos e custas referentes à liquidação. Ocorre que, pela petição de ID 249104224, a parte somente informa que realizou o pagamento e requer o prosseguimento da liquidação de sentença, juntando o comprovante no ID 249104065. O que se verifica, nessa fase perfunctória do feito, é que a parte não apresentou os termos do pedido de liquidação. Com isso, o Juízo proferiu nova decisão (ID 251099186) indeferindo o pedido pela relatada circunstância e determinando o arquivamento na ausência de novos requerimentos. Na sequência, o processo foi arquivado. A recorrente juntou, então, nova petição no ID 252420884, aduzindo a ausência de inércia e a sua atuação ativa e colaborativa. Com isso, foi proferida a decisão ora impugnada, que fundamentou a manutenção do arquivamento pela inobservância do correto andamento do processo e do cumprimento das determinações precedentes, razão que impossibilita dar início a fase de liquidação de sentença. Dessa forma, conforme já destacado, a parte deixou de cumprir ordem judicial determinante para o andamento do feito pretendido. Ausente a probabilidade do direito, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador